Tribunal: STF
Processo: Rcl 76241
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se das Petições nº 86.264/2025 (eDOC. 23/ ID:9a6501cd) e nº 88.102/2025(eDOC. 25/ID: 2973d7d9), ambas intituladas como Agravo Interno, apresentadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da decisão monocrática do Min. Edson Fachin a qual julgou procedente a reclamação constitucional proposta por Cesar Martins de Lima para a cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do processo nº 1065367-02.2022.4.01.3400, até posterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE 1.276.977, paradigma do Tema 1.102 da repercussão geral.



    Ao final de ambas as petições, a parte requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do Agravo Interno à apreciação do órgão colegiado a fim de negar seguimento à reclamação constitucional.



    Decido.



    Conforme consta dos autos (eDOC. 20/ ID:609915e3), a Segunda Turma do STF já apreciou agravo regimental interposto em face da decisão proferida pelo Min. Edson Fachin, dando-lhe provimento para negar seguimento à reclamação. Veja-se a ementa do acórdão:



    “Direito previdenciário. Agravo regimental na reclamação. Revisão de benefício previdenciário. ADIs 2.110 e 2.111. Decisão vinculante. Superação do Tema 1.102 da repercussão geral. Insubsistência da suspensão nacional de processos. Agravo regimental provido. O julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111 superou a tese do Tema 1.102, declarando a constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/1999, de modo que a determinação de suspensão nacional dos processos não mais subsiste. Agravo regimental provido, para negar seguimento à reclamação.” (eDOC. 20/ ID:609915e3 - p. 1)



    Por oportuno, cito os seguintes trechos do voto por mim prolatado no julgamento do referido agravo regimental, o qual foi acompanhado pela maioria dos membros da Segunda Turma:



    “Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Relator que julgou procedente a reclamação. 



    A parte agravante aduz que “(...) ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem que entende pela eficácia imediata das posteriores decisões proferidas nas ADIs nº 2.110/DF e 2.111/DF, demonstrada a superação da decisão no RE 1.276.977 (Tema 1.102 – repercussão geral), não merece acolhida a pretensão do(a) reclamante em ver mantida a suspensão do processo judicial na origem.” 



    O Relator encaminha voto pelo desprovimento do recurso.



    Peço vênia para divergir.



    No presente caso, discute-se se o ato reclamado afronta a determinação de sobrestamento nacional dos processos que discutam a matéria referente ao Tema 1.102 da repercussão geral (Possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes da publicação da referida Lei nº 9.876/99, ocorrida em 26/11/99), proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, nos autos do RE 1.276.977/DF, DJe 3.3.2023. 



    (...)



    Em consulta ao andamento processual do RE 1.276.977/DF, verifica-se que o julgamento dos embargos de declaração ainda não foi finalizado, de modo que, em tese, ainda persistiriam os efeitos da determinação de suspensão nacional.



    Todavia, observa-se que, em 21.3.2024 (DJe 24.5.2024), o Pleno deste Supremo Tribunal julgou o mérito das ADIs 2.110 e 2.111. Na ocasião, assentou a constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/99, o qual “possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício”. Eis a ementa desse julgado:



    (...)



    Ao apreciar os embargos de declaração opostos em face da referida decisão, o Pleno assentou que o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasionou a superação da tese firmada no tema 1.102-RG. O acórdão restou assim ementado:



    (...)



    Desse modo, com a superação do tema 1.102 pela decisão de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, entendo que a continuidade da suspensão nacional dos processos com fundamento no tema da repercussão geral não mais se justifica.



    (...)



    Diante do exposto, divirjo do Relator e dou provimento ao agravo regimental, para negar seguimento à reclamação.” (eDOC. 20- pp. 8-17)



    Verifica-se, portanto, que a pretensão do INSS manifestada nas Petições nº 86.264/2025 (eDOC. 23/ ID:9a6501cd) e nº 88.102/2025(eDOC. 25/ID: 2973d7d9), já fora integralmente atendida no julgamento do Agravo Regimental (eDOC. 20/ ID:609915e3).



    Ante todo exposto, julgo prejudicado o pedido formulado nas Petições nº 86.264/2025 (eDOC. 23/ ID:9a6501cd) e nº 88.102/2025(eDOC. 25/ID: 2973d7d9).



    Transitado em julgado, arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente